Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA EM CONCURSO MATERIAL COM OUTROS DOIS FURTOS SIMPLES. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADA PARA DELITOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE DE O REPOUSO NOTURNO SER VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NA PRIMEIRA FASE. PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ré, mediante escalada, durante o repouso noturno, invadiu o apartamento de uma das vítimas e subtraiu o aparelho celular e a sua carteira. Posteriormente, com desígnios autônomos e independentes, utilizou os cartões das vítimas, os quais encontrou no interior das carteiras furtadas, para realizar compras. A utilização desses cartões não pode se considerada com mera extensão ou consequência do primeiro delito, devendo ser rechaçada a tese de crime único.
2. A prática de fato criminoso durante a execução de pena constitui falta grave e reflete maior reprovabilidade social da conduta, de modo que a culpabilidade ré pode ser valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria, não havendo afronta ao “ne bis in idem”, pois tais responsabilizações são independentes.
3. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante esse período pode ser considerado como circunstância do crime, pois denota uma maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.